Tribunal: TJBA
Processo: 8003216-90.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003216-90.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILTON LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, FERNANDA HELLEN RODRIGUES DA SILVA BRITO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO SINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADAS CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa e nem ao reexame de teses já superadas pela decisão colegiada.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de apelação, esclarecendo que a fixação do valor da indenização com base em critérios de razoabilidade não anula nem contradiz o reconhecimento do dano moral derivado da própria privação do serviço essencial de comunicação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado decorrente de interpretações jurisprudenciais divergentes.

3. É patente, portanto, que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função processual dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
Claro S.A.
, nos autos da Apelação Cível n.º 8003216-90.2018.8.05.0063, em que figura como recorrido
Joilton Lopes dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25